Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-93.2025.8.11.0087
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002565-93.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIANE TONON CAOVILLA - CPF: 631.391.971-87 (APELADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO FERREIRA (APELANTE), JACKELINE PESSOA VARJAO - CPF: 032.110.731-40 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR - CNPJ: 03.201.609/0001-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. CARGO DE ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TEMA 965/STF. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para anular ato administrativo, reconhecer o cômputo de períodos exercidos em cargos de Assessora de Educação e Secretária Municipal de Educação como tempo de magistério e determinar a implantação de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para discutir o indeferimento de aposentadoria especial do magistério; e (ii) saber se os períodos exercidos em cargos de Assessora de Educação e Secretária Municipal de Educação podem ser computados como tempo de efetivo exercício em funções de magistério.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo de indeferimento de benefício previdenciário estatutário, desde que o direito líquido e certo esteja demonstrado por prova pré-constituída.

4. O Tema 965/STF admite o cômputo da docência e das atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professor em estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio.

5. A legislação municipal que considera determinado período como de efetivo exercício não amplia, por si só, o conceito constitucional de funções de magistério para fins de aposentadoria especial.

6. A prova documental não demonstra, de forma líquida e certa, que os cargos de Assessora de Educação e Secretária Municipal de Educação foram exercidos em estabelecimento de educação básica e com conteúdo funcional enquadrável no Tema 965/STF.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido e remessa necessária acolhida para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento
: “O cômputo de atividades de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial do magistério exige prova pré-constituída de que foram exercidas por professor em estabelecimento de educação básica, nos limites do Tema 965/STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX, art. 40, § 5º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, § 1º, e 25; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 3.772, relator Min. Carlos Brito, relator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29.10.2008, publicado no DJe em 27.3.2009; STFJ, RE n. 1.039.664 RG, relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 12.10.2017, publicado no DJe em 13.11.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE – PREVIGUAR
e pelo
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIGUAR
contra a sentença (Id. 356005357) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002565-93.2025.8.11.0087, impetrado por
DIANE TONON CAOVILLA
contra ato reputado coator atribuído ao segundo apelante, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria especial da impetrante, reconhecer o direito ao cômputo, como tempo de magistério, dos períodos em que exerceu funções de Assessora de Educação e Secretária Municipal de Educação e determinar a imediata implementação do benefício previdenciário, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

Como razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que não haveria prova pré-constituída suficiente para demonstrar o alegado direito líquido e certo, porquanto inexistiria comprovação documental idônea de que as funções exercidas nos cargos de Assessora de Educação e de Secretária Municipal de Educação teriam sido desempenhadas em estabelecimento de educação básica e com natureza técnico-pedagógica compatível com a regra constitucional da aposentadoria especial do magistério.

No mérito, afirmam que a sentença ampliou indevidamente o alcance da tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 965 da repercussão geral, ao admitir o cômputo, como tempo de magistério, de funções exercidas fora de unidade escolar e em cargo de natureza política, sustentando, ainda, que a documentação administrativa indicaria insuficiência de tempo para implementação do requisito temporal de 25 (vinte e cinco) anos exclusivamente em funções de magistério.

À vista disso, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de denegar a segurança.

A sentença também se submete ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, ainda que não haja menção expressa a esse respeito no
decisum
recorrido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 356005366, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 370964358, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, especialmente para comprovar que os períodos em que a impetrante exerceu os cargos de Assessora de Educação e de Secretária Municipal de Educação poderiam ser computados como tempo de efetivo exercício em funções de magistério.

O mandado de segurança constitui, em tese, via processual adequada para impugnar ato administrativo que indefere benefício previdenciário estatutário, desde que o direito líquido e certo se encontre demonstrado por prova pré-constituída, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

Na hipótese
sub judice
, a insurgência recursal não recai propriamente sobre a admissibilidade abstrata do mandado de segurança, mas sobre a suficiência, ou não, da prova documental produzida para demonstrar, de forma inequívoca, o enquadramento dos períodos controvertidos no conceito constitucional e jurisprudencial de funções de magistério, circunstância que se relaciona diretamente com o próprio mérito do writ.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelos apelantes.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE – PREVIGUAR e pelo DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIGUAR contra a sentença (Id. 356005357) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002565-93.2025.8.11.0087, impetrado por DIANE TONON CAOVILLA contra ato reputado coator atribuído ao segundo apelante, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria especial da impetrante, reconhecer o direito ao cômputo, como tempo de magistério, dos períodos em que exerceu funções de Assessora de Educação e Secretária Municipal de Educação e determinar a imediata implementação do benefício previdenciário, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

O cerne recursal reside em definir se os períodos em que a impetrante exerceu cargos comissionados de Assessora de Educação e, especialmente, de Secretária Municipal de Educação podem ser computados, para fins de aposentadoria especial do magistério, como tempo de efetivo exercício em funções de magistério, à luz do artigo 40, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, da interpretação conferida à matéria pelo c. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n. 3.772 e da tese firmada no Tema n. 965 da repercussão geral.

Pois bem.

A questão de direito deve ser delimitada, inicialmente, a partir do regime constitucional aplicável à aposentadoria especial do professor.

O artigo 40, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura redução dos requisitos etários e temporais ao servidor que comprove tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. A Lei n. 11.301/2006, ao alterar o § 2º do artigo 67 da Lei n. 9.394/1996, passou a considerar como funções de magistério, além da docência, as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.

Ao apreciar a matéria, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 3772
[1]
, conferiu interpretação conforme à Constituição para assentar que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico.

Posteriormente, no Tema n. 965
[2]
da repercussão geral, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

“
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
.”

Vê-se, assim, que a orientação vinculante do c. STF não autoriza o alargamento indiscriminado do conceito de funções de magistério. Ao revés, a admissão do cômputo de atividades diversas da docência encontra-se submetida, cumulativamente, a balizas objetivas: (
i
) exercício por professor de carreira; e (
ii
) desempenho das funções em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

À vista disso, embora a sentença tenha se apoiado, essencialmente, na legislação municipal que considera como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes do exercício de cargo em comissão e na atribuição, ao(à) Secretário(a) Municipal de Educação, da responsabilidade pela direção das escolas municipais de pequeno porte, tais fundamentos não se revelam suficientes, por si sós, para demonstrar, de forma líquida e certa, o enquadramento dos períodos controvertidos na regra constitucional especial de aposentadoria do magistério.

Isso porque o reconhecimento, por legislação municipal, de determinado lapso temporal como de “
efetivo exercício
” para fins funcionais ou previdenciários gerais não implica, automaticamente, seu enquadramento no conceito constitucional restrito de funções de magistério para fins de aposentadoria especial. A norma local pode disciplinar a contagem do tempo de serviço no âmbito do regime estatutário municipal, mas não tem aptidão para ampliar, por si só, o alcance da exceção constitucional tal como delimitada pelo c. STF.

Da mesma forma, a simples atribuição legal de responsabilidade do(a) Secretário(a) Municipal de Educação pela direção de escolas de pequeno porte não conduz, automaticamente, à conclusão de que todo o período de exercício do cargo político-comissionado se equipare, para fins previdenciários especiais, ao efetivo exercício de direção de unidade escolar nos moldes do Tema n. 965/STF.

Com efeito, a orientação firmada pela Suprema Corte exige, além do exercício por professor de carreira, que as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico sejam desempenhadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. A previsão legal municipal, embora relevante, não substitui a necessidade de demonstração documental segura de que, no caso concreto, a atuação funcional da impetrante, durante os períodos controvertidos, efetivamente se amoldava, em sua dimensão prática e jurídica, ao conceito constitucional e jurisprudencial de funções de magistério.

A par disso, o cargo de Secretária Municipal de Educação, tal como exercido na estrutura administrativa do Município, ostenta feição predominantemente macroadministrativa e estratégica, voltada à formulação, coordenação e gestão superior das políticas públicas educacionais, o que impede, ao menos em sede de mandado de segurança e à míngua de prova pré-constituída inequívoca, a equiparação automática entre o exercício desse cargo e o desempenho direto de função de direção de unidade escolar para fins de aposentadoria especial.

No mesmo sentido, o exercício do cargo de Assessora de Educação, tal como devolvido à apreciação recursal, também não se mostra, nos autos, acompanhado de prova pré-constituída bastante a demonstrar, de forma líquida e certa, que suas atribuições se desenvolviam em estabelecimento de educação básica e com conteúdo funcional efetivamente enquadrável, nos exatos termos do Tema n. 965/STF, como coordenação ou assessoramento pedagógico apto ao cômputo especial pretendido.

Também se constata que, afastado o cômputo dos períodos controvertidos relativos ao exercício dos cargos de Assessora de Educação e de Secretária Municipal de Educação, a impetrante não implementa o requisito temporal mínimo de 25 (vinte e cinco) anos exclusivamente em funções de magistério. A conclusão, portanto, é objetiva: o acolhimento da pretensão mandamental pressupõe a comprovação, de forma líquida e certa, de que tais lapsos podem ser enquadrados como tempo especial de magistério, nos exatos limites do artigo 40, § 5º, da CRFB/88 e da tese firmada no Tema n. 965/STF, o que não se acha demonstrado por prova pré-constituída suficiente.

Nessas circunstâncias, não se está a afirmar que o exercício de cargo comissionado ou de função de gestão educacional jamais possa, em qualquer hipótese, ser computado para fins da aposentadoria especial do magistério. O que se reconhece, no caso concreto, é que, mesmo à vista da previsão constante da Lei Complementar Municipal n. 296/2021, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de maneira líquida e certa, que os períodos em que a impetrante exerceu os cargos de Assessora de Educação e de Secretária Municipal de Educação se inserem, nos exatos limites do artigo 40, § 5º, da Constituição e do Tema n. 965/STF, no conceito de funções de magistério aptas a ensejar o benefício especial postulado.

Desse modo, a sentença, ao presumir a natureza pedagógica bastante desses períodos e ao admitir seu cômputo com base em interpretação ampliativa da legislação local, acabou por alargar indevidamente a exceção constitucional, sem que houvesse, nos autos, suporte documental pré-constituído bastante para tanto.

Por essa razão, a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, em consequência,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada por DIANE TONON CAOVILLA, cassando-se a determinação de implantação do benefício e a cominação de multa diária, ficando a sentença igualmente reformada em reexame necessário.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

[1]
STF, ADI n. 3.772, relator Min. Carlos Brito, relator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29.10.2008, publicado no DJe em 27.3.2009.

[2]
STFJ, RE n. 1.039.664 RG, relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 12.10.2017, publicado no DJe em 13.11.2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026